Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-71.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo exequente em face da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença por inexistência de bens penhoráveis.
2. Em breve súmula, o exequente iniciou o cumprimento de acordo em autos apartados do processo de origem, qual seja, no 2017.04.1.006903-4. Apesar da inobservância ao que determina o art. 52 da Lei 9.099/95, em que o cumprimento deveria seguir nos mesmos autos do acordo descumprido, o decurso de 5 anos sem a correta tramitação do processo tornaria extremamente moroso o andamento correto do feito, atitude incompatível com os procedimentos dos Juizados Especiais. Portanto, considerando que a Lei de Regência prima pela informalidade, neste caso excepcionalíssimo, ignora-se o erro de procedimento e passa-se à análise do recurso.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 50228447 a 50228450). Contrarrazões de ID no 50228454.
4. Cuida-se de cumprimento de acordo homologado em justiça restaurativa, que criou um título executivo judicial no valor de R$ 105.000,00 (ID no 50227785). O executado foi intimado em 28/07/2018 (ID no 50227806), porém não se manifestou nos autos. Foram realizadas as pesquisas ao BACENJUD (ID no 50228062) e RENAJUD (ID no 50228064), ambas infrutíferas. Em consulta ao sistema INFOJUD, a declaração do IR do recorrido demonstrou a inexistência de bens declarados (ID no 50228068). Foi expedido mandado de penhora e avaliação, infrutífero, pois ausentes bens passíveis de penhora (certidão de ID no 50228072).
5. Foi deferida a inclusão da ME do executado em 30/01/2019 (ID no 50228078), sem necessidade de início de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Novas consultas aos sistemas BACENJUD (em 01/02/2019) e RENAJUD (em 13/02/2019) foram realizadas em nome de ambos os executados, porém ambas infrutífera (ID no 50228083 e ID no 50228085). Nova diligência por oficial de justiça foi feita no endereço da empresa, anexando os documentos de ID no 50228089 e 50228090.
6. O exequente formulou pedido de reconhecimento de sucessão irregular de empresas, pois o executado teria passado a empresa para o nome de sua esposa, pedido este indeferido, pois a sucessão de empresas ocorreu antes da formação do título executivo (ID no 50228117). Analisado o pedido de inclusão da esposa do executado e da empresa EMANUELLA S. T. MONTEIRO – ME, o juízo a quo deferiu o pedido, limitando a sua responsabilidade a 50% do valor da dívida (ID no 50228128). Foram realizadas novas consultas aos sistemas RENAJUD em 02/09/2019 (ID no 50228130 e 5022831) e BACENJUD (ID no 50228134), ambas, novamente, infrutíferas.
7. Em 04/10/2019, as partes informaram acordo extrajudicial, devidamente homologado pelo juízo (ID no 50228144). Novo descumprimento foi informado ao juízo, em 20/02/2021, que deu início às mesmas pesquisas feitas anteriormente, sendo bloqueado apenas o valor de R$ 130,19 (ID no 50228167 e ID no 502288168). O mandado de penhora e avaliação também não foi cumprido (ID no 50228177). Declaração do IR que não apresentou bens passíveis de serem penhorados (ID no 50228210).
8. Foram incluídas, novamente, a esposa e a empresa da esposa do empresário, deferida a consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e tentativa de localização do veículo encontrado em nome do devedor, em 18/10/2021 (ID no 50228222). Foi interposto agravo de instrumento que obstou as diligências deferidas pelo juízo a quo, porém, em seu mérito, o agravo não foi sequer conhecido (ID no 50228270).
9. Após o resultado do agravo, as diligências e buscas em nome do executado e de sua cônjuge prosseguiram, conforme determinação emanada em 05/04/2022 (ID no 50228289). Foi encontrado um veículo (placa JGI6205), deferida sua penhora e transferência, porém a penhora foi frustrada pela não localização do bem. A esposa do devedor apresentou impugnação, rejeitada. Foi interposto novo agravo de instrumento, sem concessão da tutela recursal. Mantida a decisão agravada (ID no 50228320) em 31/05/2022, o credor foi intimado para impulsionar o feito.
10. Em consulta na modalidade “teimosinha” foi encontrado o valor total de R$ 338,22 na conta da esposa do executado, em 05/07/2022 (ID no 50228339), impugnada (ID no 50228349), porém convertida em penhora (ID no 50228374), sendo incluído no polo passivo o filho do devedor e de sua esposa e a nova empresa aberta no mesmo local da empresa originária do processo, em 30/08/2022.
11. Foram realizadas as mesmas diligências anteriormente praticadas, agora em desfavor do filho e da nova empresa. Foram localizadas portas de veículos, que não interessaram ao credor (ID no 50228390), em 12/09/2022. Em 17/03/2023, foi bloqueado o valor de R$ 2.320,47 da empresa JOÃO PEDRO TELES MONTEIRO ME, e de JOÃO PEDRO TELES MONTEIRO.
11. O credor solicitou a realização de nova busca pelo sistema SISBAJUD, pelo prazo de 60 dias, diligência que tinha sido feita em menos de um mês, que bloqueou os valores acima descritos. Em 19/04/2023, o pedido foi negado, bem como a renovação do mandado de penhora e avaliação, que supostamente teria sido cumprido no endereço errado. Negou, por fim, a penhora do faturamento da empresa JOÃO PEDRO TELES MONTEIRO ME, ante a complexidade do ato (ID no 50228430). Em face desta decisão, o credor opôs embargos de declaração, ocasião em que o juízo a quo proferiu a sentença extinguindo o processo pela ausência de bens penhoráveis (ID no 50228443).
12. Inicialmente, cumpre consignar que, nos moldes do art. 921, III, do CPC, a determinação de arquivamento provisório em virtude da ausência de bens penhoráveis não implica extinção do processo de execução, mas de suspensão da execução.
13. Não obstante, nos Juizados Especiais Cíveis, dispõe o art. 53, §4o, da Lei n. 9.099/95, que em sede de execução "não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor".
14. Nesse contexto, o processo foi minunciosamente analisado. Todas as diligências e esforços foram empregados pelo juízo a fim de localizar bens em favor do credor. Foram realizadas várias consultas aos sistemas SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, RENAJUD e INFOJUD, várias expedições de mandados de penhora e avaliação, autorização de arrombamento e uso de força policial, se necessários, além do reconhecimento de sucessão irregular de empresas, inclusão da esposa e sua empresa no polo passivo, sendo todos devedores solidários. Em que pese os mais de cinco anos de esforços empreendidos pelo credor e pelo juízo, o valor da dívida não está nem perto de ser quitado.
15. Neste ponto, esclarece-se que o sistema criado para os Juizados, pela Lei 9.099/95, objetiva garantir a prestação jurisdicional de forma célere e eficaz, tendo que se observar alguns requisitos para que estes objetivos possam ser alcançados. O art. 2o deste diploma normativo dispõe que o processo nos juizados especiais se orientará pelos princípios da oralidade, simplicidade, economia processual, informalidade e celeridade. Tal comando rege esse microssistema, de modo a permitir, até mesmo, que as partes demandem sem assistência de advogado nas hipóteses em que o valor da causa não supere a 20 (vinte) salários mínimos. Essa flexibilização permite às partes, não raras vezes, certo distanciamento da técnica processual, mas sem nunca perder de vista o direito ao contraditório e à ampla defesa, valendo ressaltar que a lei de base dos Juizados apresenta algumas limitações que deverão ser obedecidas.
16. A penhora sobre o faturamento da empresa, em que pese seja possível, é inócuo, ou seja, medida que apenas atrasa o processo e não apresenta qualquer resultado útil. Quanto ao cumprimento do mandado em local diverso, na própria certidão do oficial consta que o autor acompanhou a diligência. Não houve qualquer irregularidade no cumprimento deste ato processual, sendo sua repetição mais uma causa de atraso ao processo, com o mesmo resultado já apresentado em vários outros mandados cumpridos.
17. No que tange ao pedido de renovação da pesquisa ao sistema SISBAJUD, pela modalidade “teimosinha”, há de se esclarecer que se trata de instrumento para proteger o credor, agilizar o procedimento executório e não subterfúgio para utilizar a seu bel-prazer. Manter o sistema SISBAJUD em constante monitoramento das contas bancárias do devedor não é o objetivo do programa. Há de se dar um espaço de tempo entre uma consulta e outra, seja por questão de se evitar o aumento absurdo de processos parados por 60 dias, durante o ano inteiro, aguardando o resultado das pesquisas, seja por questão de lógica. Se em 60 dias encontrou pouca quantia (ou nada), os 60 dias seguintes não serão diferentes, a menos que o credor demonstre ter havido alteração significativa no padrão da vida financeira do devedor.
18. Por fim, quanto ao pedido de bloqueio de cartões de crédito dos devedores, no ponto, muito embora as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias previstas no art. 139, inc. IV do CPC tenham a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado, a providência pleiteada pelo exequente tem de observar, em uma leitura sistemática do estatuto processual, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. A propósito, sendo a adequação um elemento do princípio da proporcionalidade, observa-se que a medida de bloqueio de cartões de crédito não guarda relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, inadequada, além de impertinente e dissociada da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo.
19. Por fim, vale ressaltar que os Juizados Especiais têm por princípios informadores a celeridade e a simplicidade, estando sua competência adstrita à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, havendo necessidade de que o procedimento seja compatível com o previsto na Lei 9.099/95. Assim, não há como admitir que o processo se estenda eternamente, notadamente ante o esforço do juízo em cumprir a lei e tentar alcançar o objetivo do processo: a quitação da dívida.
20. Verifica-se que, a despeito de diversas tentativas para se alcançar bens desembaraçados, não foi possível localizar bens dos devedores passíveis de execução. Assim, diante do quadro processual de inexistência de bens penhoráveis, impõe-se a aplicação dos ditames do art. 53, §4o, da Lei n. 9.099/95, de modo a confirmar o arquivamento do processo.
21. Recuso conhecido e improvido.
22. Condenada a parte recorrente ao pagamento de 10% de honorários de sucumbência, sobre o valor da dívida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.